Tribunal: STF
Processo: Rcl 44391
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação na qual se alega suposto desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 738/DF e na ADI 5.617/DF.
    O reclamante informa que a distribuição dos recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário está em desacordo com o que foi determinado por essa Suprema Corte.
    Requer, por fim, a procedência da reclamação para determinar que seja cumprida a referida decisão.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação não merece prosperar.
    Ocorre que não compete ao Supremo Tribunal Federal, e sim à Justiça Eleitoral, fiscalizar as contas das legendas para verificar a origem e a aplicação dos recursos declarados em suas prestações de contas.
    Digo isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica pela não admissão da ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que “o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). Vejamos:
    “RECLAMAÇÃO ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.
    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.
    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.”(Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegação de violação a precedente desta Corte não dotado de efeito vinculante. Decisão proferida em ação de natureza subjetiva, com efeitos inter partes. 3. Inocorrência das hipóteses previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. Não cabimento. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.” (Rcl 30.118-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ENUNCIADO N. 10 DA SÚMULA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA. ILEGITIMADE RECURSAL DECLARADA NOS TERMOS DO ARTIGO 271 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversos condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição, (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus, e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. A ausência de identidade “perfeita” entre o ato impugnado e a decisão apontada como violada é circunstância que inviabiliza o conhecimento da reclamação. 3. In casu, não há relação entre a tese jurídica sustentada pelo Reclamante - declaração de inconstitucionalidade, pelo acórdão reclamado, da previsão legal do assistente de acusação enquanto tal - e o fundamento adotado pelo acórdão Reclamado para negar provimento ao recurso interposto na origem - ilegitimidade recursal do assistente de acusação no caso concreto, à luz dos requisitos do art. 271 do Código de Processo Penal, ao qual se conferiu interpretação numerus clausus. 4. A referência, constante de transcrição de parecer oferecido nos autos, a entendimento que defenda a inconstitucionalidade da própria figura do assistente de acusação, não configura violação à Súmula Vinculante n. 10, quando outro seja o fundamento para o indeferimento do recurso – no caso, sua inadequação às hipóteses legais de cabimento. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 7.422- AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux - grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator